Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Processo : 0717902-50.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 156093835 dos autos originários n. 0701525-59.2023.8.07.0014) que, na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, deferiu em parte a tutela provisória, deduzida em reconvenção, para suspender os efeitos da liminar outrora concedida, bem como cominar ao autor, aqui agravante, obrigação de não fazer consistente em abster-se de alienar o veículo apreendido, sob pena de desobediência. O agravante sustenta o descabimento da revogação da liminar, ao argumento de que o agravado permanece em mora pois não pagou a parcela 16 junto ao banco. Afirma que não pode ser responsabilizado pelo golpe sofrido pelo agravado, uma vez que o boleto foi emitido fora do sistema da instituição financeira. Aduz que, no caso, o ato ilícito de um terceiro causou danos a ambas as partes, inexistindo nexo de causalidade entre o dano alegado pelo Agravante e qualquer ato do Agravado. Defende a manutenção da liminar, porquanto os fatos ocorridos decorrem de culpa exclusiva do agravado. No mais, alega inexistência de previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo da comarca. Menciona julgados do STJ, no sentido de que a purga da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, abarca a integralidade do débito e não somente as prestações vencidas. Defende a necessidade de exclusão ou redução das astreintes, sob pena de enriquecimento indevido da parte contrária. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para manter a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida, bem como afastar a multa aplicada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada foi alegado, em concreto, sobre eventual urgência capaz de amparar o efeito suspensivo pleiteado. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator